Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-20.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000631-20.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZENILDA ALARCON - CPF: 429.961.471-20 (RECORRENTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), WISH S.A. - CNPJ: 07.687.928/0001-35 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), 48.022.135 CARLOS ANTONIO DA SILVA - CNPJ: 48.022.135/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000631-20.2023.8.11.0007.

Recorrente(s):
WISH S/A.

Recorrida(s):
ZENILDA ALARCON.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PAGAMENTOS EFETUADOS PELA CONSUMIDORA EM FAVOR DE EMPRESA DIVERSA DA RECORRENTE - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -

INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 207926727, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando
os reclamados,
solidariamente
, ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida.

Ainda, confirmou a tutela de urgência concedida nos autos, declarando a inexistência do débito objeto da lide.

Em argumento recursal, a recorrente
Wish S/A
alega:

1)
Preliminar
: A ilegitimidade passiva da recorrente;

2) Pagamentos realizados em favor de empresa diversa;

3) A inexistência de responsabilidade/ato ilícito praticado pela recorrente;

4) O exercício regular do direito – A licitude da negativação;

5) A inexistência de danos morais;

6) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela majoração dos danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

No caso, compulsando os autos, vê-se que
nos comprovantes de pagamento, via PIX, efetuados pela reclamante, constam como destinatário
WISH HOTEL NATAL - CNPJ nº 48.022.135/0001-84
, conforme documentos anexados nos ids.
207927172 e 207927173
.

Registre-se que a empresa alhures mencionada é diversa da recorrente
WISH S/A – CNPJ nº 07.687.928/0001-35
,
consoante se vê no id. 207926708.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

A propósito:

BOLETO FRAUDULENTO – RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO FOI FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
(N.U 1033669-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Logo, constata-se que a reclamada
Wish S/A
sequer foi beneficiada com os pagamentos efetuados pela autora ou possui responsabilidade pelo ocorrido
.

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de majoração dos
danos morais
, formulado pela recorrida em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95) inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para julgar improcedente o pleito inicial com relação à recorrente/reclamada
Wish S/A
,
nos moldes do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024